Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-05.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo internacional – Sentença que julgou procedente o pedido da requerente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da ré de afastar o dever de indenizar, ao passo que a requerente pretende a majoração do valor da indenização

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo internacional – Sentença que julgou procedente o pedido da requerente, para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 – Insurgência de ambas as partes – Pretensão da ré de afastar o dever de indenizar, ao passo que a requerente pretende a majoração do valor da indenização arbitrada na sentença – Parcial acolhimento do recurso da ré – Responsabilidade objetiva da companhia aérea – Inteligência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de comprovação da existência de excludentes de ilicitude – Situação narrada pela autora que transcende o mero aborrecimento e configura dano moral – Cancelamento de voo e realocação em novo voo, cujo horário de partida era superior a 13 (treze) horas em relação ao voo originalmente contratado, sem que a ré tenha prestado assistência material alguma à autora, que necessita de auxílio para locomoção – Não obstante, o "quantum" indenizatório arbitrado pelo magistrado (R$ 20.000,00) comporta redução para R$ 12.000,00, montante que é adequado aos fins colimados, considerando-se as peculiaridades do caso concreto e os padrões de quantificação de ressarcimento reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por esta 11a Câmara de Direito Privado – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.